Tribunal: STM
Processo: 7000723-38.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS QUE SE REPETEM EM OUTRAS REVISÕES CRIMINAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Os argumentos trazidos pela Defesa não se consubstanciaram em novas provas hábeis a infirmar o Acórdão impugnado. II. Ressalte-se que o pleito revisional não preencheu os requisitos para ser admitido, ex vi do disposto no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. III. Na Revisão Criminal, a Defesa pretende revolver matéria já amplamente apreciada no julgamento da Apelação em epígrafe, inclusive, com o não conhecimento pelo Plenário desta Corte de 2 (duas) Revisões Criminais com temas idênticos. IV. Ad argumentandum tantum, os argumentos trazidos pela Defesa, também, no mérito, não seriam suficientes para provocar a reforma do Acórdão impugnado, que demonstrou em minúcias a autoria e a materialidade do delito consumado pelo ora Agravante. V. Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
17/09/2023, 23:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692110672820350571219511328&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000723-38.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS
ADVOGADO(A): RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (OAB DF35464)
ADVOGADO(A): NELIO ABREU NETO (OAB SC25105)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 5 A 7/12/2022, APÓS O RETORNO DE VISTA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER, E POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA, POR
MAIORIA, MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, EM SEU VOTO DE VISTA, JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA REJEITAVAM O AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO POR RAFAEL THALES DE FREITAS, CONCEDIAM-
LHE, CONTUDO, "EX OFFICIO", ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA,
REDUZINDO SUA PENA-BASE, ESTABELECER A SANÇÃO DEFINITIVA DE 4
(QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE
RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. DECLAROU-SE
IMPEDIDO O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. OS VOTOS DOS MINISTROS CARLOS VUYK DE
AQUINO E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS FORAM COMPUTADOS NA
FORMA DO ART. 79, § 6º DO RISTM. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

17/09/2023, 23:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692110672820350571219511328&evento=72169...
2/2
Secretária

17/09/2023, 23:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223547109648&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000723-38.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS
ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (OAB DF35464)
ADVOGADO: NELIO ABREU NETO (OAB SC25105)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, QUE CONHECIA MAS REJEITAVA O
PRESENTE AGRAVO INTERNO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CLAUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ACOMPANHARAM O MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, NA
FORMA DO ART. 149 DO RISTM.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

17/09/2023, 23:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223547109648&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
1/10
AGRAVO INTERNO Nº 7000723-38.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS
ADVOGADO(A): RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (OAB DF35464)
ADVOGADO(A): NELIO ABREU NETO (OAB SC25105)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE
REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS QUE SE REPETEM
EM OUTRAS REVISÕES CRIMINAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I. Os argumentos trazidos pela Defesa não se consubstanciaram em
novas provas hábeis a infirmar o Acórdão impugnado.
II. Ressalte-se que o pleito revisional não preencheu os requisitos para
ser admitido, ex vi do disposto no art. 551 do Código de Processo
Penal Militar.
III. Na Revisão Criminal, a Defesa pretende revolver matéria já
amplamente apreciada no julgamento da Apelação em epígrafe,
inclusive, com o não conhecimento pelo Plenário desta Corte de 2
(duas) Revisões Criminais com temas idênticos.
IV. Ad argumentandum tantum, os argumentos trazidos pela Defesa,
também, no mérito, não seriam suficientes para provocar a reforma do
Acórdão impugnado, que demonstrou em minúcias a autoria e a
materialidade do delito consumado pelo ora Agravante.
V. Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em conhecer, e por maioria, em rejeitar o presente Agravo Interno, para manter, na
íntegra, a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
2/10
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de RAFAEL
THALES DE FREITAS contra a Decisão deste Ministro-Relator, de 13/10/2022, nos
autos da Revisão Criminal nº 7000560-58.2022.7.00.0000 (Evento 9), que não
conheceu do pedido revisional, por ser manifestamente incabível, ex vi do disposto
no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
O referido pedido de Revisão Criminal nº 7000560-58.2022.7.00.0000
foi ajuizado pelo Dr. Nélio Abreu Neto, em favor do ora Agravante, condenado nos
autos da Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000 à pena de 6 (seis) anos de
reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, com o regime
semiaberto de cumprimento da pena.
A Denúncia oferecida em desfavor do ora Agravante e do corréu
narrou, in verbis:
No primeiro semestre de 2012, o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE
FREITAS, combinou com o primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO
SABACK DE MACEDO, o pagamento de propina no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), a ser paga em duas parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
mediante depósito na conta do primeiro denunciado, para que este autorizasse a
importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semiautomático, calibre .50, cano de
29 pol., de uso restrito da Forças Armadas, sendo vedada a sua aquisição para
colecionadores, atiradores e caçadores.
Segundo consta dos autos, RAFAEL THALES DE FREITAS, segundo denunciado,
no dia 28 de fevereiro de 2012, deu entrada no requerimento de importação do
Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semiautomático, calibre .50, cano de 29 pol., na
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) (fl. 493).
Na data de 29 de fevereiro de 2012, um dia após a entrada do requerimento de
importação do referido fuzil na DFPC, o segundo denunciado, RAFAEL THALES
DE FREITAS, livre e conscientemente, realizou uma transferência bancária, através
de TED, da conta da sua empresa R E T COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. para a conta do primeiro denunciado, Cel R/1 PAULO
ROBERTO SABACK DE MACEDO, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
primeira parcela do valor previamente ajustado. (fl. 89 da PQS).
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
3/10
Em 16 de abril de 2012, a segunda parcela do acordo criminoso foi paga da mesma
forma. (fl. 89 da PQS).
Assim, as duas transferências concretizaram a corrupção em exame. E, em razão
delas, o primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO,
consciente e voluntariamente, na condição Chefe da Seção de Controle de
Aquisições da DFPC e autorizado a assinar Certificado Internacional de
Importação, em vez de negar o requerimento, autorizou a importação do fuzil (fls.
491v), embora terminantemente vedada, vez que contrária às normas do art. 9°,
inciso I, art. 24, inciso III e art. 25, alínea D, todos da Portaria no 024 - DMB, de
25 de outubro de 2000.
Tal vedação era de pleno conhecimento de ambos os denunciados. Do primeiro, Cel
R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, em razão de ser Chefe da Seção de
Controle de Aquisições da DFPC. Do segundo, RAFAEL THALES DE FREITAS,
porque além de ser colecionador há vários anos, havia firmado o TERMO DE
COMPROMISSO assinado na data de 11 de novembro de 2008 (fls.222).
A análise de dados Bancários, elaborada pelo Centro de Apoio à Investigação -
CPADSI, (fls. 86/94 da PQS), confirma as transações bancárias descritas, pois
constatou que: "A empresa R & T COMERCIO DE IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÕES LTDA., cujo sócio administrador é o investigado RAFAEL
THALES DE FREITAS, realizou operações de crédito em favor do Cel R1 PAULO
ROBERTO SABACK DE MACEDO, no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
por meio de duas transferências bancárias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) [...].
Assim é estreme de dúvida que o corruptor e o corrompido, ora denunciados,
atuaram de forma eficaz para burlar da lei. O segundo, porque obteve a
autorização de aquisição contra todas as disposições normativas, mediante
pagamento de vantagem indevida ao primeiro denunciado, Coronel PAULO
ROBERTO SABACK DE MACEDO. Este, por ter autorizado, contra todos os
comandos normativos, em total desacordo com a regulamentação legal, a aquisição
do fuzil, recebendo, para tanto, a vantagem indevida, como já explicitado.
Dessa forma, os denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios
praticaram crimes de corrupção. O primeiro denunciado, corrupção passiva. E o
segundo, corrupção ativa [...] (Processo nº 0000052-33.2015.7.11.0111, evento 1,
DENÚNCIA2).
O Acórdão da Apelação em epígrafe restou assim ementado, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
INTENSIDADE
DO
DOLO.
PERIGO
DO
DANO.
DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER
LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos
tipos penais de corrupção ativa e passiva.
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
4/10
O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida
em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do
servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo
certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido.
O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública.
Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense.
No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder econômico
para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se
mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas.
A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em
conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira.
A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo,
bem como da extensão do dano ou perigo de dano.
Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa
especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do
art. 309, ambos do CPM.
Apelo
ministerial
provido.
Decisão
unânime.
(Processo
nº
7000223-
74.2019.7.00.0000, evento 72, EMENTA1).
A Denúncia foi recebida em 4/8/2017 (Processo nº 0000052-
33.2015.7.11.0111/DF, evento 1, documento 3).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, por maioria (3X2),
julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia para absolver RAFAEL
THALES DE FREITAS e PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, com
fulcro no art. 439, alínea e, do Código de Processo Penal Militar.
A Sentença foi lida e publicada em 12/12/2018 (Processo nº 0000052-
33.2015.7.11.0111/DF, evento 151).
Inconformado com a Sentença absolutória, o MPM interpôs recurso de
Apelação, que, por unanimidade, foi provido pelo Plenário desta Corte para
condenar o Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, como incurso no
art. 308, § 1º, do CPM, à pena final de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o
civil RAFAEL THALES DE FREITAS, como incurso no art. 309, parágrafo único,
do CPM, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, cuja ementa se transcreve, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
INTENSIDADE
DO
DOLO.
PERIGO
DO
DANO.
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
5/10
DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER
LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos
tipos penais de corrupção ativa e passiva.
O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida
em que exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do
servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo
certo que um desvio de função de tamanha gravidade deve ser punido.
O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública.
Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense.
No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder econômico
para, por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou
retardar ato de ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se
mencione a repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas.
A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em
conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira.
A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo,
bem como da extensão do dano ou perigo de dano.
Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa
especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do
art. 309, ambos do CPM.
Apelo
ministerial
provido.
Decisão
unânime.
(Processo
nº
7000223-
74.2019.7.00.0000, evento 72).
O trânsito em julgado em relação ao ora Agravante se deu em
20/2/2020 (Processo nº 7000223-74.2019.7.00.0000, evento 92).
Na Petição inicial, a Defesa requereu, in verbis:
170. Ex positis, requer seja recebida esta ação de revisão criminal, vez que
satisfatoriamente preenchido o requisito formal do art. 551, “a” e “c”, do CPPM,
de modo que ao final, diante das novas provas apresentadas e do RECONHECIDO
EXCESSO NA APLICAÇÃO DA PENA, a revisão seja julgada nos termos da
inicial, corrigindo-se o error in procedendo e o error in judicando apontados, com
a consequente anulação do processo ou, alternativamente, a improcedência da
denúncia, ou a redução da pena aplicada.
171. Por fim, caso Vossas Excelências ainda entendam ser necessário, requer a
conversão do julgamento em diligências, permitindo-se a produção de outras
provas que sejam tidas como necessárias à procedência do pedido. (Grifo do autor)
(Processo nº 7000560-58.2022.7.00.0000, evento 1, INIC1).
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
6/10
Instada a se manifestar no que tange ao pedido revisional, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Edmar Jorge de
Almeida, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo não conhecimento do
pedido revisional e, caso admitido, no mérito, pelo seu indeferimento por falta de
amparo legal (Processo nº 7000560-58.2022.7.00.0000, evento 7, PET1).
Por meio da Decisão monocrática de 13 de outubro de 2022, não
conheci da Revisão Criminal, por ser manifestamente incabível, ex vi do disposto no
art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM)
(Processo nº 7000560-58.2022.7.00.0000, evento 9, DEC1).
A intimação eletrônica da Decisão foi expedida em 17 de outubro de
2022 e a Defesa se deu por intimada no dia 21 seguinte (Processo nº 7000560-
58.2022.7.00.0000, eventos 12 e 17).
Inconformada, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno na mesma
data (Processo nº 7000560-58.2022.7.00.0000, evento 18, AGR INT1).
Nas Razões do Recurso, ressalta que não houve a repetição dos
argumentos expostos nas revisões criminais pretéritas, enfatizando, in verbis:
9. Salta aos olhos o fato que na decisão monocrática o Ministro Relator afirme tais
afirmações, o que LEVA AO PENSAMENTO QUE, DATA VÊNIA, SEQUER
ANALISOU DE MANEIRA DETIDA OS ARGUMENTOS EXPOSTOS PELO
AGRAVANTE.
[...]
14. É nítido o direito do Agravante em ter a sua revisão criminal conhecida e
processada, pois, as provas obtidas por meio autônoma por si só são passíveis de
redimensionar a fixação da pena base para o mínimo legal, corroborando com o
Habeas Corpus de ofício da Ministra que reviu seu posicionamento. (Grifo do
autor).
Ao final, pede, in verbis:
57. Ex positis, requer seja recebido o presente agravo interno, eis que tempestivo,
especialmente para que seja reconsiderada a decisão ora combatida ou, caso
contrário, seja o pedido submetido ao julgamento do Plenário.
58. REITERA-SE que o pedido de Revisão Criminal preenche satisfatoriamente o
requisito formal do art. 551, “a” e “c”, do CPPM, de modo que ao final, diante das
NOVAS PROVAS APRESENTADAS e o Habeas Corpus para readequação de pena
pela Ministra, a revisão seja CONHECIDA e então a matéria poderá ser julgada
nos termos da inicial, corrigindo-se, preliminarmente, o error in procedendo quanto
as nulidades apontas, ou, alternativamente, o EVIDENTE E INCONTROVERSO o
error in judicando quanto a dosimetria da pena que lhe foi aplicada.
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
7/10
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em síntese,
pugna “que o Agravo não seja sequer conhecido, mas, se o for, que seja negado
provimento.” (Processo nº 7000723-38.2022.7.00.0000, evento 10, CONTRAZ1).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo, ex vi do art. 123, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e preenche os demais requisitos para
sua admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser
rejeitado.
Os argumentos trazidos pela Defesa não se consubstanciaram em
novas provas hábeis a infirmar o Acórdão impugnado.
Ao revés, trata-se de pleito que repete outros pedidos já
expostos, inclusive, em outras Revisões Criminais apresentadas pela Defesa do ora
Agravante.
Nesse diapasão, cumpre enfatizar que o Código de Processo Penal
Militar elenca os requisitos ensejadores do cabimento da Revisão Criminal, os quais
não estão demonstrados no presente feito, in verbis:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Vê-se dos autos que o Agravante, inconformado com a sua
condenação, ajuizou 2 (duas) ações de Revisão Criminal nos 7000521-
32.2020.7.00.0000 e 7000471-69.2021.7.00.0000, cujos pedidos se repetem no bojo
da Revisão Criminal em epígrafe.
Frise-se que esta egrégia Corte Castrense julgou os Agravos Internos
nos 7000658-14.2020.7.00.0000 e 7000711-58.2021.7.00.0000 e negou provimento,
mantendo na íntegra a Decisão monocrática que não conheceu das respectivas
Revisões Criminais supracitadas.
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
8/10
Para melhor solução da quaestio, transcrevem-se os pedidos realizados
nas referidas ações, in verbis:
- Revisão Criminal n. 7000521-32.2020.7.00.0000
5 - DO PEDIDO.
Ex positis fica requerido,
5.1 – O recebimento e autuação da presente;
5.2 – O deferimento de liminar para suspender a execução da pena até que julgado
o mérito da presente revisão criminal;
5.3 – A intimação do Ministério Público Militar;
5.4 – A anulação do acórdão condenatório, seja pelo reconhecimento da
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de
pez, seja, ainda, pelo reconhecimento da nulidade absoluta por ausência de citação
e de defesa do Requerente;
5.5 – Alternativamente, a anulação da decisão revisionanda e prolação de outra
redimensionando-se a pena.
De outro norte, caso Vossas Excelências ainda entendam ser necessário, requer a
conversão do julgamento em diligências, permitindo-se a produção de outras
provas que sejam tidas como necessárias à procedência do pedido. (Evento 1,
INIC1) (Grifo do autor).
- Revisão Criminal n. 7000471-69.2021.7.00.0000
V – DO PEDIDO
148. Ex positis, requer seja recebida esta ação de revisão criminal, vez que
satisfatoriamente preenchido o requisito formal do art. 551, “a” e “c”, do CPPM,
de modo que ao final, diante das novas provas apresentadas, a revisão seja julgada
nos termos da inicial, corrigindo-se o error in procedendo e o error in judicando
apontados, com a consequente anulação do processo ou, alternativamente, a
improcedência da denúncia, ou a redução da pena aplicada.
149. Por fim, caso Vossas Excelências ainda entendam ser necessário, requer a
conversão do julgamento em diligências, permitindo-se a produção de outras
provas que sejam tidas como necessárias à procedência do pedido. (Evento 1,
INIC1) (Grifo do autor).
No que tange a presente Revisão Criminal, a Defesa novamente fez os
seguintes pedidos, in verbis:
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
9/10
170. Ex positis, requer seja recebida esta ação de revisão criminal, vez que
satisfatoriamente preenchido o requisito formal do art. 551, “a” e “c”, do CPPM,
de modo que ao final, diante das novas provas apresentadas e do RECONHECIDO
EXCESSO NA APLICAÇÃO DA PENA, a revisão seja julgada nos termos da
inicial, corrigindo-se o error in procedendo e o error in judicando apontados, com
a consequente anulação do processo ou, alternativamente, a improcedência da
denúncia, ou a redução da pena aplicada.
171. Por fim, caso Vossas Excelências ainda entendam ser necessário, requer a
conversão do julgamento em diligências, permitindo-se a produção de outras
provas que sejam tidas como necessárias à procedência do pedido. (Grifo do autor).
Desse modo, conclui-se, indubitavelmente, que nessa Revisão
Criminal a Defesa pretende revolver matéria definitivamente julgada e amplamente
apreciada no julgamento da Apelação em epígrafe, inclusive, com o não
conhecimento pelo Plenário desta Corte de 2 (duas) Revisões Criminais com temas
idênticos.
Ademais, ad argumentandum tantum, os argumentos trazidos pela
Defesa, também, no mérito, não seriam suficientes para provocar a reforma do
Acórdão impugnado, que demonstrou em minúcias a autoria e a materialidade do
delito consumado pelo ora Agravante.
Por fim, citam-se os trechos do percuciente parecer da PGJM nos autos
da Revisão Criminal, in verbis:
Mutatis mutandis, o que se depreende desses autos é o explícito intuito do
Requerente em, meramente, haurir nova análise do conteúdo probatório no qual se
fundamenta o veredicto impugnado.
Aceitar novamente o debate em matéria de prova ou acerca da dosimetria da pena é
inaugurar indefinidamente nova instância, como espécie de sucedâneo recursal sem
freios e limites ao repouso jurídico da coisa julgada, além de conflitar com o
princípio da duração razoável do processo, com guarida no art. 5º, inc. LXXVIII,
da Constituição Federal.
Destarte, ausente o pressuposto basilar do pleito revisional, qual seja, a existência
de prova nova, que se lhe impunha demonstrar, estamos em que não deve ser o
pedido em apreço sequer conhecido.
Enfim, pretende a Defesa fazer da Revisão Criminal verdadeiro
processo de “Apelação da Apelação”, com infindáveis impugnações, tão somente,
pelo simples fato de não concordar com a condenação imposta ao Agravante.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, mas de rejeitar o
presente Agravo Interno, para manter, na íntegra, a Decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742a...
10/10
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354647v3 e
do código CRC 1d4a6051.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 14/9/2023, às 23:43:18
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354647 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab6...
1/11
AGRAVO INTERNO Nº 7000723-38.2022.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS
ADVOGADO(A): RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (OAB DF35464)
ADVOGADO(A): NELIO ABREU NETO (OAB SC25105)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Agravo Interno interposto por RAFAEL THALES DE
FREITAS contra Decisão monocrática, proferida nos autos da Revisão Criminal nº
7000560-58.2022.7.00.0000/DF, que não conheceu do pedido, pois manifestamente
incabível, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art.
551 do CPPM.
Na origem, o Plenário desta Corte Superior, por unanimidade,
conheceu e deu provimento à Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000 interposta
pelo Parquet Castrense, para condenar o Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art.
308, § 1º, do CPM, e o civil RAFAEL THALES DE FREITAS à pena de 6 (seis)
anos de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, com o regime
prisional inicialmente semiaberto e a suspensão dos direitos políticos para ambos os
condenados, e a perda em favor da Fazenda Nacional do Fuzil Barrett modelo 82-
A1, de ação semiautomática, calibre .50, cano de 29 polegadas, de 4 (quatro)
carregadores, bipe, e mira óptica e a reversão em favor da União do montante de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), que foram auferidos indevidamente pelo militar.
Sustentou o agravante que a Revisão Criminal não objetiva rediscussão
de temas, haja vista não devidamente analisados nos pedidos de revisão criminal
anteriores.
Insistiu na alegação da existência de prova nova capaz de modificar a
condenação proferida pelo STM.
Em memoriais, afirmou que a declaração de voto por mim proferida no
sentido de conceder-se habeas corpus de ofício para redução da pena para 4 anos, 9
meses e 29 dias, reforça a afirmação quanto ao cabimento desta última revisão
criminal ajuizada, pois, em suas palavras, “as provas obtidas por meio de ação
autônoma [...] são passíveis de justificar o redimensionamento da pena fixada ao
agravante”.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab6...
2/11
Mas não assiste razão ao agravante no tocante ao conhecimento do
pleito revisional.
Como por mim consignado na declaração de voto proferida quando do
julgamento da Revisão Criminal nº 7000711-58.2021.7.00.000:
“Conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, o objetivo da revisão
criminal não é possibilitar uma “terceira instância” de julgamento, de modo a se
avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas, sim, corrigir
decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por
erros judiciários.
Na espécie, não há prova nova capaz de alterar o resultado de julgamento, sendo
que todas as teses defensivas foram devidamente analisadas pelas instâncias
judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo autor.
Os Acórdãos prolatados por este Plenário (Apelação nº
7000223-
74.2019.7.00.0000 e Embargos de Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000)
demonstraram ser suficientemente fundamentados e embasados em diversos
elementos probatórios, a exemplo de depoimentos testemunhais, que
desacreditaram a falácia de que o acusado civil emprestara dinheiro a uma pessoa
até então desconhecida, por saber passar por dificuldades financeiras, sem a
contrapartida de quaisquer garantias, e, mais, sem jamais ter cobrado ou
executado a dívida desde o ano de 2012.
Com efeito, restou comprovado o recebimento da quantia de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) pelo condenado militar, em duas parcelas, a primeira em
29/2/2012 e a segunda em 16/4/2012, para fins de
expedição de Certificado Internacional de Importação de fuzil de uso restrito às
Forças Armadas em favor do condenado civil.
Registre-se, também, que o pedido de conhecimento da Revisão Criminal nº
7000471-69.2021.7.00.0000 esbarra em outro pleito revisional de nº 7000521-
32.2020.7.00.0000, em outro Agravo Interno de nº 7000658-14.2020.7.00.0000,
ambos de relatoria do Ministro JOSÉ COELHO FERREIRA, e no Habeas Corpus nº
194.207 e respectivo Agravo Regimental, ambos de relatoria da Ministra CÁRMEN
LÚCIA do Supremo Tribunal Federal.
Neste writ, inclusive, embora a Ministra-Relatora não tenha ingressado no mérito
da ação impugnativa, efetivamente examinou os dados necessários à verificação de
eventual ilegalidade ou manifesta teratologia, o que considerou inexistente.
Concernente às provas novas, verifica-se a insuficiência da documentação
colacionada para modificar o resultado de julgamento condenatório. É
completamente desimportante o fato de existem ou não outras 176 (cento e setenta e
seis) armas de calibre.50 registradas perante o Comando do Exército Brasileiro. A
proibição da importação não se resumia ao calibre, havendo também restrições
quanto ao cano e ao fato de se tratar de fuzil semiautomático. Ademais, a ação
nuclear delitiva, devidamente comprovada por meio de procedimento de Quebra de
Sigilo Bancário, refere-se às operações financeiras realizadas pela sociedade
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab6...
3/11
empresária do agravante em favor do então Chefe da Seção de Controle de
Aquisições da DFPC, como forma de propina pela indevida importação de
armamento sem o preenchimento dos requisitos legais.
Vale dizer, o delito de corrupção ativa, configurado pela dação de dinheiro para a
prática de ato funcional, não se confunde com os tipos previstos no Estatuto do
Desarmamento, especialmente o tráfico internacional de arma de fogo (“Art. 18.
Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer
título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade
competente: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos, e multa.”).
No tocante à dosimetria da pena, cabe repisar o voto do Ministro-Relator do
presente Agravo Interno no sentido de que este Superior Tribunal Militar, “ao
apreciar os Embargos de Declaração com efeitos Infringentes nº 7001156-
57.2017.7.0.0000, opostos pelo Agravante reavaliou a dosimetria da pena aplicada
e manteve integro o Acórdão condenatório”.
Vê-se, pois, terem sido todas as teses defensivas ora sustentadas analisadas nas
mencionadas ações e recursos judiciais, razão pela qual deve ser obstado o
conhecimento da Revisão Criminal nº 7000471-69.2021.7.00.0000.
Como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme a
Edição nº 63 da Jurisprudência em Tese, “1) A revisão criminal não é meio
adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação
definitiva”, sendo que “13) O acolhimento da pretensão revisional, nos moldes do
art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise
subjetiva das provas produzidas”.
Relembre-se, devido à relevância da coisa julgada de envergadura constitucional,
considerar-se inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de
impugnação de decisões condenatórias, como se tratasse de mais um recurso
previsto pela Lei Processual Penal.
A respeito, leiam-se os seguintes julgados desta Corte Superior:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO
CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. A Revisão Criminal se presta a
reparar eventual ocorrência de um erro judiciário e não configura instância
recursal. Assim, seu conhecimento pressupõe o preenchimento dos requisitos do art.
551 do CPPM, sendo inadmissível que meras irresignações quanto ao desfecho da
demanda, que nada inovam no contexto probatório, permitam revolver questões já
acobertadas pela coisa julgada. Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão
unânime. (Agravo Interno nº 7000320-40.2020.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 20/8/2020, DJe de 1º/9/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. Dada a possibilidade de desconstituir a coisa julgada,
a revisão criminal se reveste de caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab6...
4/11
pretensão formulada por parte legítima e interessada, instaurada perante órgão
competente, deve se cingir ao rol taxativo das hipóteses elencadas no art. 551 do
Código de Processual Penal Militar (CPPM) e não ser utilizada como uma nova
reavaliação dos fatos ensejadores da condenação. Acolhida a arguição da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do pleito revisional.
Decisão majoritária. (Revisão Criminal nº 7001415-42.2019.7.00.0000, Relator
Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgada em 6/8/2020, DJe de
2/9/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão
condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela
possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor
jurisdição. A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à
evidência dos autos, conforme disposto na alínea "a" do artigo 551 do CPPM,
pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao
campo da prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, "(...) para que a
ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a
decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.". Já em relação à alínea
"c" do artigo 551 do CPPM, a apresentação de nova prova tendente a invalidar a
condenação deve ser validada mediante Justificação Criminal perante o Juízo de
primeiro grau, onde será submetida ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar
de não conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade. (Revisão Criminal nº
7000858-55.2019.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO,
julgada em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME FORMAL.
DECISÃO CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO.
ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO
DA PERSPECTIVA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. Nos termos dos arts. 550 e ss. da Lei Processual Penal
Militar, o manejo da revisão criminal pode ser admitido no intuito de que sejam
reanalisadas as decisões que tenham transitado em julgado com algum tipo de erro
judiciário. 2. Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de nova
instância recursal, tampouco à reiteração de pedidos anteriormente analisados,
sem a apresentação de novas provas. 3. Não são consideradas provas novas os
documentos juntados após a sentença que não tiverem nenhuma relevância para o
deslinde da causa ou ao esclarecimento dos fatos. 4. A falsidade ideológica é um
crime formal que se consuma quando da falsificação em si, independentemente da
produção do seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio ato
ilícito. 5. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade. (Agravo Interno
nº 7000565-85.2019.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, julgado
em 20/8/2019, DJe de 30/8/2019); (Grifo nosso.)
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab6...
5/11
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 551, ALÍNEA "A", CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL SUSCITADA PELO
REQUERENTE. NULIDADE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO
DE LEI E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. FUNDAMENTOS DEBATIDOS EM
SENTENÇA E NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. I - A
Revisão Criminal é ação autônoma e excepcional que visa desconstituir a coisa
julgada em Decisão penal condenatória ou absolutória imprópria. II - No caso
concreto, apesar de afirmar que a Decisão condenatória é contrária a evidência
dos autos, a Defesa se ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e
rechaçados tanto na Sentença do Conselho Permanente de Justiça, como no
Acórdão unânime proferido por esta Corte Castrense no julgamento da Apelação.
III - Desnecessária qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para
fundamentar a negativa do pedido defensivo, admitir a Revisão Criminal
significaria permitir uma "Terceira Instância" após o trânsito em julgado, o que
foge ao objetivo do instituto. IV - Preliminar acolhida. Ação de Revisão Criminal
não
conhecida.
Decisão
unânime.
(Revisão
Criminal
nº
7000476-
62.2019.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
julgada em 23/10/2019, DJe de 13/11/2019). (Grifo nosso.)
Portanto, não há falar em decisão judicial maculada por erro, lastreada que foi em
conjunto probatório robusto e suficientemente fundamentado à luz do caso
concreto, devendo a Decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
A despeito disso, revisitando a fixação da pena por mim estabelecida, por ocasião
do julgamento da Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000, de minha relatoria,
verifico ter a dosimetria sancionatória de RAFAEL THALES DE FREITAS destoado
de meus demais votos proferidos nesta Corte Superior, o que, em meu entender, é
capaz de vulnerar o princípio da proporcionalidade.
Não se trata de reanálise da dosimetria da pena de modo a atender ao pleito
revisional, visto que, consoante aventado, a revisão criminal não se presta a
possibilitar uma “terceira instância” de julgamento. Cuida-se, sim, de verificação
de ofício por parte desta magistrada, a fim de constatar eventual excesso na fixação
da pena-base e, por consequência, ofensa ao postulado da proporcionalidade, o que
somente pode ser realizado por meio da eventual concessão de habeas corpus de
ofício, com base no art. 470 do CPPM.
Naquele Acórdão condenatório (Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000), ao
reconhecer a existência de somente duas circunstâncias judiciais negativas,
apliquei ao apelado Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO à pena-
base de 5 (cinco) anos de reclusão, embora o mínimo fosse de 2 (dois) anos, e ao
apelado RAFAEL THALES DE FREITAS, ora agravante, a pena-base de 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, a despeito de a sanção mínima importar tão
somente o quantum de 1 (um) ano.
Conquanto tenha valorado negativamente apenas as circunstâncias judiciais
relativas à intensidade do dolo e ao perigo de dano, resolvi incrementar a pena
basilar dos condenados Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO e
RAFAEL THALES DE FREITAS, respectivamente, em 3 (três) anos e em 3 (três)
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab6...
6/11
anos e 6 (seis) meses, o que equivaleria, também respectivamente, em um aumento
de 1 (ano) e 6 (seis) meses para cada circunstância negativa e em um aumento de 1
(ano) e 9 (nove) meses para cada circunstância negativa.
Veja-se que, para o ora agravante, a desproporcionalidade é maior, na medida em
que cada circunstância valorada desfavoravelmente ultrapassa, em muito, o mínimo
previsto pelo legislador ordinário (majoração de um ano e nove meses por cada
circunstância negativa em face do apenamento mínimo de um ano de reclusão). Ao
revés, para o Coronel, cada circunstância negativa não foi capaz de ultrapassar o
mínimo legalmente descrito pelo legislador, o que descaracteriza a
desproporcionalidade da fixação (majoração de um ano e seis meses para cada
circunstância negativa em face do apenamento mínimo de dois anos de reclusão).
Ora, a fixação da sanção penal legalmente mínima não é estabelecida ao acaso,
mas há de considerarem-se variantes de política criminal e teorias da criminologia.
Desse modo, embora os delitos de corrupção ativa e de corrupção passiva
caracterizem duas faces da mesma moeda, não foi displicente o legislador ordinário
quando estabeleceu penas mínimas diversas, in verbis:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos. (Grifos nossos.)
Com efeito, em se tratando de crimes contra a Administração Pública, o
apenamento mínimo do servidor público/militar deve dar-se em patamar superior
ao do particular/civil, por razões óbvias: o servidor público/militar têm um regime
funcional legalmente estabelecido com o Estado, devendo agir com irrestrita
probidade no trato da coisa pública e moralidade administrativa; lado outro, o
particular/civil não têm ligação funcional com a Fazenda, senão a relação surgida
entre eles em razão da própria prática delitiva, não havendo que falar em dever de
probidade e de moralidade administrativas.
Daí a justificativa para a fixação da sanção mínima da corrupção passiva em 2
(dois) de reclusão, e da corrupção ativa em 1 (um) de reclusão, nos termos do art.
58 do CPM.
A despeito disso, as penas-bases dos condenados militar e civil foram fixadas em
patamares praticamente iguais, de 5 (cinco) anos de reclusão e de 4 (quatro) anos e
6 (seis) meses de reclusão, respectivamente, muito embora a diferença do
apenamento mínimo entre os delitos alcance o lapso de 1 (um) ano de reclusão.
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab6...
7/11
Não bastasse a demonstrada desproporcionalidade na fixação da sanção-base do
agravante, o que por si só demanda sua revisão de ofício, outro motivo leva-me à
revaloração da dosimetria basilar: a utilização, ainda que indiretamente, do
critério do ponto médio, já afastado por mim fundamentadamente em outras
ocasiões. Explico.
O art. 69 do CPM não prevê 10 (dez) circunstâncias judiciais, mas apenas 8 (oito).
Isso porque, no âmbito do Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias.
O primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às circunstâncias judiciais de
caráter objetivo, cujo rol é a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano,
os meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar.
O segundo (personalidade do réu), por sua vez, concerne às circunstâncias judiciais
de caráter subjetivo, isto é, relativamente ao autor do fato típico, sendo espécies a
intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
A propósito, leciona Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger1, verbis:
Como se percebe, a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de
valoração inicial, sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses
universos. Em primeiro plano, determina que o juiz avalie a gravidade do crime,
estabelecendo as chamadas circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja,
aquelas que dizem respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, as
circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo que sejam
aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que dizem
respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau
da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Nesse quadro, cediço que a aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em
uma atividade de certa discricionariedade judicial, uma vez que a legislação
nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em
atenção, inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena.
A respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA
MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação
de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio
jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de
que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab6...
8/11
writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma,
DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente
à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena
objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a
exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de
droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da
minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores
dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se a
atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o
que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC
132475 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
23/8/2016); (Grifo nosso.)
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal
Eleitoral. 3. Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta violação aos
princípios da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido
processo legal. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de
forma reflexa. Precedentes. 5. Autoria e materialidade. Necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 6. Dosimetria
da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende
que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos
tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal,
compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e
arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não
vislumbro no caso em deslinde. 7. Agravo regimental a que se nega
provimento. (ARE 938357 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma, DJe de 14/6/2016). (Grifo nosso.)
Por isso, mais de um critério tem sido admitido, até mesmo porque não existe um
insuscetível de críticas e apto a solucionar todos os casos concretos levados ao
cabo do Poder Judiciário na fixação da dosimetria da pena-base.
Se, por um lado, há quem defenda que a fixação da pena-base deve ser limitada
pelo termo médio encontrado, o qual apenas seria alcançado quando todas as
circunstâncias judiciais fossem negativas; por outro, há corrente doutrinária no
sentido de que, encontrado o ponto médio, a pena-base deveria ser fixada a partir
desse patamar, de forma que, concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao
condenado, a sanção deveria direcionar-se ao máximo previsto em abstrato para o
tipo e, ao revés, concorrendo circunstâncias favoráveis, a pena deveria direcionar-
se ao mínimo previsto abstratamente para o tipo.
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária (e nesse sentido
já votei por diversas vezes) é pela adoção do critério que estabelece uma
quantidade ideal – proporcional e razoável – de valoração para cada circunstância
judicial desfavorável analisada pelo magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo).
Isso porque tanto o Código Penal comum como também o Código Penal Militar
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab6...
9/11
preveem a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com igual preponderância,
em regra, entre elas. E o ponto de partida, então, não será o termo médio, e sim o
mínimo previsto em abstrato para o tipo.
Na hipótese, houve a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais,
fundamentação que se mostrou perfeitamente escorreita. Porém, a
proporcionalidade no incremento da pena-base não se mostrou presente, mormente
pela utilização do critério do ponto médio, inegavelmente não dotado de
razoabilidade no caso concreto.
Leia-se o trecho do Acórdão condenatório, in verbis:
No que tange à conduta de RAFAEL THALES DE FREITAS, também vislumbrei a
necessidade de majoração da pena-base em face da culpabilidade exacerbada e do
elevado perigo de dano do delito perpetrado pelo agente.
Quanto à intensidade do dolo, elevada à espécie delitiva, vislumbrei que o réu,
mesmo ciente da proibição da importação do fuzil, à vista de ser colecionador de
armamentos há vários anos, tendo inclusive firmado Termo de Compromisso acerca
das disposições do Decreto n° 3.665/2000 (Regulamento para a fiscalização de
produtos controlados) e legislação correlata, deliberadamente optou por agir
contrariamente à vasta regulamentação em conluio com o primeiro agente, com
suporte na existência de supostos contratos de mútuo, para fazer transparecer falsa
aparência de legalidade na sua prática delitiva.
Ademais, conforme mencionado alhures, extrai-se dos autos a acentuada
censurabilidade do perigo de dano, em face da alta potencialidade do Fuzil Barret,
de uso restrito das Forças Armadas, considerado armamento de guerra, tamanho o
seu poder de destruição.
Dessa forma, também reconheço, em vista da necessária individualização da pena,
ser imperiosa a majoração da pena-base em seu ponto médio, partindo-se da pena
mínima. Considerando-se que a pena prevista no art. 309, do Codex Milicien,
possui a pena mínima cominada em 1 (um) ano e a máxima em 8 (oito)
anos, sendo o seu ponto médio em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixo a pena-base
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.
Diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, e, igualmente,
incidindo a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo único do art.
309, do CPM, já que cabalmente comprovada a
vantagem dada pelo civil ao agente militar e a infração de dever funcional por
parte do primeiro acusado, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos de
reclusão. (Grifos nossos.)
Imperiosa, pois, a revaloração de ofício, por meio da concessão de habeas corpus,
do quantum desproporcional estabelecido de incremento em face da consideração
negativa da intensidade do dolo e do perigo de dano.
Pois bem, o delito de corrupção ativa prevê a pena mínima de 1 (um) e a máxima de
8 (oito) anos de reclusão. O intervalo de sanção estabelecido pelo legislador,
portanto, é de 7 (sete) anos, que são correspondentes a 84 meses (8-1 = 7 anos =
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
10/11
84 meses).
Dividindo-se o intervalo de pena pelo número de circunstâncias judiciais previstas
no Código Penal Militar, tem-se o incremento de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
por cada circunstância judicial negativa (84 meses / 8 = 10 meses e 15 dias).
Sabido terem sido 2 (duas) as valoradas negativamente. Sucede que uma delas, por
assumir relevante reprovabilidade para a segurança pública, deve ser considerada
com valor dobrado; e nisso reside a discricionariedade judicial. Trata-se do perigo
de dano ocasionado pela importação de armamento com altíssimo poder de fogo,
destinado ao uso exclusivamente militar para combate, capaz até mesmo de abater
aeronaves. A proibição da importação, ademais, não se resumia ao calibre,
havendo também restrições quanto ao cano e ao fato de se tratar de arma
semiautomática.
Relembre-se que a testemunha Gen Bda Luiz Henrique de Andrade (evento 13,
vídeos 9/11, da APM) asseverou causar estranheza a ocorrência de erro referente à
arma que fatalmente chamaria atenção de qualquer Oficial de carreira, devido ao
seu calibre .50 possuir alto poder de destruição, sendo usada inclusive para o abate
de aeronaves.
Não se está a dizer que o agravante se utilizaria do fuzil para o abate de aeronaves
ou para o roubo de instituições financeiras ou de carros fortes, mas que, uma vez
tendo conhecimento da importação, as principais organizações criminosas
brasileiras inevitavelmente poderiam tomar posse da arma, até mesmo por meio de
furto ou de roubo.
Destarte, multiplicando-se o resultado da divisão pelo número de circunstâncias
negativas verificadas na hipótese concreta (duas, mas uma delas com força
dobrada, o que equivale a três), tem-se o lapso de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias (10 meses e 15 dias x 3 circunstâncias desfavoráveis = 2 anos, 7
meses e 15 dias).
Por último, somando-se o resultado da multiplicação com a sanção mínima
legalmente estabelecida para o tipo, tem-se a pena-base de 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão (2 anos, 7 meses e 15 dias + 1 ano = 3 anos, 7
meses e 15 dias).
Logo, tendo sido estabelecido pelo Acórdão condenatório a pena-base de 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, mas, em decorrência do decote relativo ao
afastamento do critério do termo médio, a reduzo para 3 (três) anos, 7 (sete) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão.
Ainda, diante da já reconhecida ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes
e minorantes, e incidindo a causa especial de aumento de 1/3 (um terço) prevista no
parágrafo único do art. 309 do CPM, fixa-se a pena definitiva não mais em 6 (seis)
anos de reclusão, e, sim, em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias
de reclusão, mantidas as demais disposições do Acórdão condenatório.”

7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:25
:: 40001354633 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e7e65a3f56742ab...
11/11
Adotando o citado voto como razão de decidir, repiso meu
entendimento de não ter a Revisão Criminal preenchido os requisitos legais para o
seu conhecimento.
Ressalto, por oportuno, em que pese à alegação trazida em memoriais
no sentido de que a concessão de habeas corpus de ofício, com fundamento em meu
voto vista, reforçaria o cabimento desta última revisão criminal, pois corroboraria a
tese de que as provas obtidas por meio de ação autônoma teriam a capacidade de
justificar o redimensionamento da pena fixada ao agravante, melhor sorte não
socorre ao recorrente.
É que, conforme já consignei, não há nos autos prova nova capaz de
alterar o resultado do julgamento, tendo sido todas as teses defensivas devidamente
analisadas por todas as instâncias judiciais, inclusive por esta Corte, embora em
sentido diverso do pretendido pelo autor.
Reitero, todavia, meu posicionamento quanto à concessão de habeas
corpus de ofício para redução da pena aplicada ao caso, não em razão de existência
de qualquer prova nova juntada aos autos, mas, tão somente, porque a pena aplicada
destoa de meu entendimento pessoal já proferido em julgados anteriores.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o Agravo Interno interposto
por RAFAEL THALES DE FREITAS, concedendo-lhe, contudo, ex officio, ordem
de habeas corpus, para, reduzindo sua pena-base, estabelecer a sanção definitiva de
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mantidas as
demais disposições do Acórdão condenatório.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354633v2 e
do código CRC 8b945923.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/9/2023, às 15:23:57
7000723-38.2022.7.00.0000
40001354633 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR